Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024260-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.432.764/0001-90 (EMBARGADO), RICARDO AUGUSTO DA LUZ - CPF: 252.207.758-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROTOCOLO CONFAZ 21/2011. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADI 4628. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a exigência do ICMS por substituição tributária baseado no Protocolo CONFAZ 21/2011 para execuções fiscais ajuizadas após 19 de fevereiro de 2014, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4628 pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos da apelação interposta, manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda, ao fundamento da inconstitucionalidade do ICMS por substituição tributária baseado no Protocolo CONFAZ 21/2011. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4628, modulando seus efeitos para determinar que as cobranças tributárias fossem válidas somente até o deferimento da medida liminar em 19 de fevereiro de 2014, ressalvadas as ações já ajuizadas à época.

A insurgência do Estado de Mato Grosso decorre da interpretação dada pela decisão monocrática acerca da modulação dos efeitos da ADI 4628. O agravante sustenta que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram em agosto de 2013, ou seja, anteriormente ao marco estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a modulação dos efeitos teve por finalidade proteger os contribuintes que já haviam se insurgido contra a exigência fiscal antes da concessão da liminar, mas não impedir a Fazenda Pública de promover a cobrança de créditos já constituídos, independentemente do ajuizamento da ação de execução fiscal ter ocorrido posteriormente.

Alega que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4628 reconheceu a inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ 21/2011, que previa a cobrança do ICMS na unidade federativa de destino nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Todavia, ao modular os efeitos da decisão, a Corte Suprema estabeleceu que a cobrança permanecia válida até o deferimento da medida liminar em 19 de fevereiro de 2014, ressalvadas as ações já ajuizadas.

Aduz que os fatos geradores precedem a referida data, o que torna legítima a exigência fiscal. O simples fato de a execução ter sido ajuizada posteriormente não afasta a validade da exação, pois a modulação dos efeitos não teve o condão de impedir o fisco de promover a cobrança de créditos regularmente constituídos antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o contribuinte somente se insurgiu contra a cobrança em 2019, momento em que já não havia qualquer possibilidade de retroatividade dos efeitos da decisão da ADI 4628 em seu favor.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e retomado o curso da execução fiscal (Id. 261304274).

Sem contrarrazões (Id. 267688793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, por mim proferida, que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda, ao fundamento da inconstitucionalidade do ICMS por substituição tributária baseado no Protocolo CONFAZ 21/2011.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela agravante em suas razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

A controvérsia envolve a exigibilidade do ICMS por substituição tributária nos termos do Protocolo CONFAZ 21/2011, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4628, com modulação dos efeitos.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a cobrança do imposto permanece válida para fatos geradores ocorridos antes de 19 de fevereiro de 2014, data em que foi concedida a medida liminar na mencionada ação direta. Alega que o crédito tributário em discussão decorre de operações realizadas em agosto de 2013, e que a decisão agravada desconsiderou a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo a cobrança de valores devidos antes do marco fixado.

A decisão recorrida manteve a sentença que declarou a nulidade da CDA no 2017218051 e extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que o imposto exigido decorre de norma inconstitucional. Entendeu-se que a cobrança baseada no Protocolo CONFAZ 21/2011 viola os princípios constitucionais da legalidade tributária e da vedação ao confisco, uma vez que modifica a sistemática de incidência do ICMS sem respaldo em lei complementar.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4628, determinou a manutenção das cobranças realizadas antes da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas até aquele momento.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi proposta apenas em agosto de 2018, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado, o que justifica a aplicação da ressalva estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a jurisprudência consolidada sobre o tema reforça a impossibilidade de exigência do tributo nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS, quando a cobrança se fundamenta exclusivamente em protocolos firmados entre Estados, sem respaldo em legislação complementar.

Ante o exposto, em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025